Tribunal: TJMT
Processo: 1003791-65.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003791-65.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLORIZA UMBELINA CAMPOS - CPF: 384.457.941-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
no 1003791-65.2020.8.11.0015 – Primavera do Leste

Apelante
: Floriza Umbelina Campos

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações,
age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003791-65.2020.8.11.0015
– Primavera do Leste

Apelante
:
Floriza Umbelina Campos

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Floriza Umbelina Campos contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do apelado, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 99727453), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1003791-65.2020.8.11.0015
– Primavera do Leste

Apelante
:
Floriza Umbelina Campos

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Floriza Umbelina Campos moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A., decorrente de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato n. 557865726, no valor de R$ 2.701,80 (dois mil, setecentos e um reais e oitenta centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, no montante de R$ 81,00 (oitenta e um reais), cuja desconhece a contratação.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 99724185).

Inconformada, a apelante pugna somente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez
uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu,
atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 17 ações distribuídas em nome da autora para demandar contra 3 (três) instituições financeiras, quando poderia, por economia processual, reduzir a menos da metade,
se incluísse em uma só ação, os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

Neste sentido, já se posicionou o Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA JÁ ARQUIVADA. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. DESCABIMENTO. (...).
Consoante reiterados precedentes desta Corte, o ajuizamento de duas ações idênticas configura litigância de má-fé e enseja a condenação da parte autora nas penas respectivas.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
”. (TJRS, Rac n. 70056588585, 6a Câm. Cível, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 25.02.16).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021